Tribunal: TJES
Processo: 5000347-73.2019.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000347-73.2019.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFERSON SILVA ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. NEGÓCIOS BANCÁRIOS. DÍVIDAS CONSTANTES NO SPC QUE DIZEM RESPEITO A OUTROS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. 1. Tese do
Autor
/Recorrente
: O recorrente alega que não há inadimplência em relação ao contrato n. 831471630, eis que não o teria firmado, não tendo a recorrida trazido aos autos o contrato assinado pelo requerente. Alega ainda que nunca houve negociação referente a tal dívida, razão pela qual requer a reforma da r. sentença de piso.
2. Tese da Recorrida:
A recorrida Ativos alega em contrarrazões que conforme demonstra o cadastro do SPC juntado pelo autor, este possui outras restrições em seu nome, sendo indevido, portanto o dano moral. Alega ainda que o autor tenta desmerecer a r. sentença de piso, que analisou todos os fatos alegados, e, dessa forma, não merece reforma.
3. Sentença:
“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.
REVOGO
a decisão provisória de
ID 2888158
.

4. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo.
Concedo ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, posto que aparentemente se trata de pessoa hipossuficiente.
Em que pese a irresignação do Recorrente, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

Compulsando os autos observo que a recorrida demonstrou que o autor possui outros contratos em débito, bem como outras inscrições em seu nome. Dessa forma, c
oaduno com o entendimento do Juiz
a quo
, de modo que é ônus da parte autora demonstrar as provas mínimas constitutivas do seu direito, como dispõe o art. 373, I do CPC, o que não ocorreu. Observa-se dos autos que as cobranças que o autor vem sofrendo não dizem respeito a uma dívida específica e sim de
várias
dívidas que o autor possui junto a requerida. Observa-se ainda que a requerida comprova em sua contestação que o autor possui outros contratos distintos, bem como comprova várias inscrições existentes em nome do autor,
Apesar de não se poder exigir prova de fato negativo, posto que o autor afirma não ter celebrado o contrato de n. 831471630,
e deste não ter sido juntado
assinado
aos autos, consta demonstrativo do mesmo no ID n. 446990, onde verifico que os valores do contrato foram depositados na conta bancária do mesmo, não sendo crível, portanto, que tenha se beneficiado do ajuste sem
efetivamente
celebrá-lo.

5.Dispositivo
: Diante disso, conheço do recurso inominado, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a r. sentença. Condeno
o
recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, por estar
o
recorrente amparad
o
pelos benefícios da gratuidade de justiça.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.